Tribunal: STF
Processo: RE 1320366
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do sul que, em síntese, julgou improcedente pedido de aplicação da imunidade tributária recíproca a imóvel arrendado do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) pela parte autora da demanda (eDOC 13).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º; 7º, IV e 150, VI, a, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 25-32):



    “69. Primordialmente, ao contrário do que se afirmara, não há perda da vinculação direta com o Fundo imunizado, uma vez que o imóvel arrendado tem mantida a propriedade em favor do FAR, mediante representação da CEF, e por esse motivo é incabível a cobrança da exação, considerando o entendimento trazido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 928.902/SP. 



    (...)



    78. Embora houvesse entendimento firme do STF acerca da impossibilidade do detentor da posse precária e desdobrada, decorrente de contrato, figurar no polo passivo da obrigação tributária, a Corte, mediante overruling, passou a assentar, a exemplo do RE nº 434.251 e do RE nº 601.720, no sentido da inaplicabilidade da imunidade tributária, em suma, pelo motivo de que se estaria violando o princípio da isonomia e da livre concorrência, uma vez que o cessionário/pessoa jurídica exercia atividade econômica e, portanto, mediante essa vantagem financeira, disputava, desproporcionalmente, com outras empresas privadas.



    79. Nesse cotejo, há, nos presentes autos, verdadeiro distinguishing deste último entendimento ainda vigente e firmado pela Suprema Corte, tendo em consideração que, aqui, não se está debatendo a respeito de qualquer empresa exercente de atividade econômica com fins lucrativos e sim de arrendatários, principais beneficiários de todo o estudo levantado pelo poder público 



    (…)



    86. O propósito dos programas de arrendamento residencial é justamente assegurar o direito social à moradia, consagrado no art. 6º da CRFB/88, e mais do que isso, garantir, reflexamente, por meio da imunidade em questão, um mínimo vital, insculpido no art. 7º, inciso IV, daquele mesmo diploma legal, à medida que desonera o beneficiário e permite-o gozar de outros direitos fundamentais. O que emerge é o dever de respeitar a capacidade contributiva e a isonomia tributária, de modo que aqueles os quais integram a classe econômica baixa devem ser contemplados.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a situação específica dos autos (eDOC 13, p. 5-7):



    “Destaque-se que a norma constitucional invocada pela Suprema Corte para decidir pela não incidência de IPTU (art. 150, VI, “a”, da CRFB) traz a imunidade prevista para os entes políticos, suas autarquias e fundações (art. 150, §2º, da CRFB). Como visto, o STF ainda estende tal imunidade para impedir a incidência de tributação mútua entre outros entes públicos (no caso, entre a Caixa, na qualidade de administradora de programa habitacional da União, e os Municípios onde estão situados os imóveis subvencionados), garantindo o equilíbrio federativo, a autonomia dos entes, bem como a forma federativa do Estado.



    Além disso, deve-se contextualizar que o objeto central da discussão do referido Recurso Extraordinário paradigma no Tema 884 era se o FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, representado judicialmente pela CEF (art. 4º, VI, da Lei 10.188/01), proprietário e na posse de imóvel vinculado ao PAR, poderia ser onerado com o IPTU incidente sobre o bem. Ou seja, fez-se uma análise baseada na finalidade social daquele fundo público e de seu patrimônio afetado ao Programa, concluindo-se que o patrimônio social afetado ao FAR era imune à cobrança do IPTU. A imunidade não foi estendida à CEF, em momento algum, na medida em que seu patrimônio é distinto do FAR (art. 2º, §3º, da Lei 10.188/01). 



    (…)



    É possível depreender da decisão proferida que a imunidade recíproca quanto ao IPTU alcançará o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela CEF, que atua como prestadora de serviço público no âmbito dos Programas Habitacionais desenvolvidos com recursos públicos da União (art. 2º-A da Lei 10.188/01 e art. 2º, II, da Lei 11.977/09). Em nenhum momento, portanto, ficou estabelecido que a pessoa física gozaria de igual prerrogativa, já que não se enquadra no âmbito de proteção da norma constitucional em discussão. 



    Nesse contexto, a imunidade é do FAR, enquanto gestor das unidades ociosas em processo de ocupação, e não dos beneficiários do Programa habitacional, sob pena de ampliação indevida do alcance do julgado proferido pela Corte Suprema. 



    Ademais, os imóveis do FAR podem ser arrendados ou vendidos aos beneficiários contemplados, a depender da modalidade do Programa habitacional realizado. Quando vendidos, deixam de ser propriedade do ente imunizado (afastando qualquer possibilidade de incidência da norma constitucional), e quando arrendados (como é o caso dos autos - evento 1, OUT6), perdem a vinculação direta com o ente público imunizado, fazendo surgir um novo sujeito passivo do tributo (o possuidor, nos termos do art. 34, do CTN).



    (...)



    Interpretando-se teleologicamente a norma no caso em tela, se o objetivo do constituinte com a criação da aludida imunidade foi a proteção do pacto federativo, não haveria sentido abranger os beneficiários do Programa de Arrendamento Residencial. Com efeito, estendê-la aos particulares que fazem uso de imóveis imunes à tributação, implicaria conceder-lhes, sem previsão legal, novos benefícios além daqueles inerentes à própria aquisição ou arrendamento da moradia com recursos incentivados e de origem pública, que sabidamente são oferecidos a preços módicos. 



    Do cotejo do acima exposto, seja adquirente, seja arrendatário, não há como ser reconhecida a inexigibilidade do IPTU ora pleiteada, porquanto, reitero, essa imunidade favorece apenas o FAR, cujo patrimônio é basicamente oriundo de recursos públicos da União.” 



    Inviável, portanto, a aplicação da tese fixada no julgamento do RE 928.902, Tema 884 da repercussão geral, no sentido de que “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.”, uma vez que o entendimento se restringe ao Fundo de Arrendamento Residencial.



    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a legitimidade da exigência do IPTU ao comprador ou arrendatário de imóvel vinculado ao FAR, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões, que analisaram a mesma questão discutida nos autos: RE 1.319.958, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 03.05.2021, RE 1.318.438, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.04.2021, RE 1.313.411, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.04.2021, RE 1.318.437, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.04.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente